Tribunal: TJES
Processo: 0001169-02.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001169-02.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA SILVA MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PAGAMENTO DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Piúma em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Conhecimento ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Professor PA-V. A ação busca o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos no adicional de férias, no 13º salário e no pagamento de férias integrais referentes a 45 dias, conforme a legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei Municipal n.º 1.345/2007, permanece vigente e deve ser paga à autora, com seus reflexos remuneratórios;
(ii) estabelecer se há elementos para revogar os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece vigente, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não revogaram expressamente essa norma nem regulamentaram toda a matéria relacionada à remuneração dos servidores do magistério. A ausência de revogação expressa ou tácita da Lei n.º 1.345/2007 afasta a aplicação do art. 2º, § 1º, da LINDB.

Os reflexos da Gratificação de Regência de Classe devem incidir sobre o adicional de férias, o 13º salário e o período de férias de 45 dias, conforme os dispositivos legais aplicáveis, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação.

A pretensão de reconhecimento de sucumbência recíproca é rejeitada, pois o pedido julgado improcedente foi acessório e não configurou parcela significativa da demanda, caracterizando sucumbência mínima da autora.

A impugnação à gratuidade de justiça foi corretamente rejeitada, pois o Apelante não apresentou provas capazes de desconstituir a presunção de hipossuficiência da autora. Alegações genéricas não bastam para infirmar a declaração de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida, com correção de erro material para declarar a sucumbência mínima da autora.
Tese de julgamento
:

A Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece vigente e deve ser paga ao servidor que exerce atividades de docência, com reflexos remuneratórios no adicional de férias, 13º salário e período de férias de 45 dias.

A revogação de benefícios de gratuidade de justiça depende de prova concreta e específica que demonstre a ausência de hipossuficiência da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: LINDB, art. 2º, § 1º; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 7º, incisos VIII e XVII, e art. 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., j. 10.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001169-02.2021.8.08.0062

APELANTE:
MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO:
ANDRESSA SILVA MIRANDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa necessária e Apelação Cível em razão da sentença (ID 10167427) por meio da qual a MM Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Conhecimento.

A Apelada ajuizou a presente ação na condição de servidora pública municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor PA-V, alegando que deixou de receber, por omissão deliberada da municipalidade, a Gratificação de Regência de Classe estabelecida pela Lei Municipal n.º 1.345/2007, bem assim os reflexos da citada garantia no pagamento das férias e do adicional de de férias.

Também apontou a Autora que o Município de Piúma realizava o pagamento das férias de forma indevida e ao contrário do que dispunha a Lei Municipal n.º 1.969/2013, uma vez que efetuava o pagamento com base em 30 (trinta) dias de férias, enquanto que a legislação municipal estabelecia o período de férias em 45 (quarenta e cinco) dias.

Após o regular processamento do feito, a MM Juíza proferiu a Sentença recorrida, na qual julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos autorais, para:

A)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a autora
a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007
, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do
13° (décimo terceiro)
salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional
das férias e adicional de 1/3 de férias,
acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D)
CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do
adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor
, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017, sob os fundamentos acima expostas.

F)
DECLARAR a PRESCRIÇÃO
dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período
anterior à 29.10.2016
, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Os valores das condenações deverão ser
corrigidos monetariamente, pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento
, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e
com a incidência de juros de mora a contar da citação
pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009,
no tema 905 do STJ e 810 do STF.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado" (art. 85, § 4º, inciso II).

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Município de Piúma interpôs o recurso em julgamento, no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, (i) a Lei Municipal n.º 1.345/2007 (que embasa o pedido autoral) foi revogada pelas Leis Municipais ns.º 1.869/2012 e 1.969/2012; (ii) houve comprovação do pagamento das férias e do de férias em 45 (quarenta e cinco) dias no ano de 2021; (iii) o pedido foi julgado parcialmente procedente, o que implica em sucumbência recíproca e pagamento dos honorários de forma proporcional.

Com a mais respeitosa vênia ao Município Apelante, sua pretensão recursal é contrária, além da prova dos autos, ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que, em casos semelhantes ao ora julgado, manteve, na íntegra, Sentenças proferidas em favor de servidores do Magistério do Município de Piúma. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.
3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001195-97.2021.8.08.0062, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 10.09.2024). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE EXTENSÃO DE JORNADA. DIFERENÇA SOBRE SALÁRIO FÉRIAS. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E ESTES DESPROVIDOS
. I -
O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores. II - O adicional de 1/3 da remuneração do período de férias abrange a extensão de jornada por disposição legal, inexistindo o condicionamento mencionado pelo Município do apelante.
(...). (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001174-24.2021.8.08.0062, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela Terceira Câmara Cível em 06.09.2024). (Sem grifo no original).

(...)
Não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012 (art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tática. 3) Se as legislações municipais supervenientes não revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 e admitem o pagamento de outras gratificações previstas em leis extravagantes daquela municipalidade, não há incompatibilidade entre elas ou regulamentação de toda a matéria afeta à remuneração dos servidores do magistério municipal que possibilite o reconhecimento da revogação tácita, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, principalmente quando a própria Câmara de Vereadores confirma que a lei permanece vigente, descortinando o direito de a autora receber a mencionada vantagem pecuniária enquanto esteve na regência de classe.
4) Deve ser preservada a sentença objurgada que reconheceu o direito de a autora receber a gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, enquanto esteve atuando diretamente em sala de aula, com seus reflexos no 13º (décimo terceiro) salário, férias remunerada e terço constitucional de férias, nos termos dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, dos arts. 49 e 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013, do arts. 79 e 80 da Lei Municipal nº 1.840/2011 e art. 33, § 6º, da Lei Orgânica Municipal, especialmente porque o art. 3º da Lei Municipal nº 1.345/2007 dispõe expressamente que aquela gratificação será devida mesmo quando o servidor estiver afastado no gozo de férias, reforçando a sua natureza vencimental, observado sempre o prazo prescricional anterior à propositura da ação. (...). (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0000031-63.2022.8.08.0062, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 05.09.2024). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE – VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.
(...).
Não houve revogação da Lei nº 1.345/2007 pela Lei 1.969/2013, de modo que está em plena vigência, assim como os direitos que dela decorrem. Assim, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007), bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias. 3. Quanto ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, em que pese o Município alegue que teria efetuado o pagamento nos moldes pleiteados no ano de 2021, isto não o exime de pagar a quantia relativa aos anos anteriores, devendo ser observado o quinquênio prescricional.
Tratando-se de título ilíquido, o quantum e o período devido deverão ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença. (...). (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001187-23.2021.8.08.0062, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 26.08.2024). (Sem grifo no original).

(...).
Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
. (...). (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001224-50.2021.8.08.0062, Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 18.07.2024). (Sem grifo no original).

Assim, sem muitas delongas, a hipótese é de não provimento do recurso porque a pretensão recursal, como visto, é claramente contrária ao entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça e o Apelante, insta salientar, não apontou nenhuma especificidade que fosse capaz de diferenciar o caso concreto dos outros já examinado por este Sodalício.

Finalmente, o Apelante questiona a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à Apelada. Todavia, não demonstrou nos autos elementos suficientes que infirmassem a decisão que reconheceu a hipossuficiência da parte autora, devendo a benesse ser mantida.

Embora o Apelante tenha impugnado a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à Apelada não apresentou provas concretas e evidentes que demonstrem que esta não faz jus ao benefício, se limitando a fazer alegações genéricas sobre a questão. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. CO-PROPRIEDADE DE INCAPAZ. CAUSA IMPEDITIVA DA FLUÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1 –
Em incidente de impugnação à assistência judiciária, que objetiva a revogação de benefício já concedido, compete ao impugnante o ônus de produzir prova capaz de desconstituir a presunção de miserabilidade da declaração de pobreza firmada pelo Impugnado
. 2 - Considerando-se que o imóvel que se busca usucapir é de copropriedade de incapaz, não corre o prazo da prescrição aquisitiva, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil. 3 - Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003322-85.2018.8.08.0038, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A impugnação ao benefício concedido deve estar amparada em provas capazes de convencer o julgador de que a parte beneficiária se utilizou do pedido de má-fé, fatos inexistentes no presente processo
. 2. Neste caso, demonstrado o descumprimento contratual por parte da ré, esta deverá ser condenada ao pagamento da multa prevista na Cláusula Oitava citada, que equivale ao montante de R$ 4.631,71 (quatro mil e seiscentos e trinta e um reais e setenta e um centavos). 3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0027089-69.2011.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/04/2024).

Assim, considerando que o Apelante não apresentou nenhum elemento de prova em sentido contrário, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido.

Do exposto
, nego provimento ao recurso e, em sede de Remessa Necessária, corrijo o erro material constante na Sentença, para declarar que o pedido foi julgado parcialmente procedente, com sucumbência mínima da Autora.

Quando da fixação dos honorários, a Magistrada
a quo
deverá acrescer ao montante o percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso e em remessa necessária corrigir erro material.